Tribunal: TJPA
Processo: 0002239-77.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0002239-77.2010.8.14.0028

APELANTE: M LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

APELADO: NORMA LOPES SALES DE ANDRADE, ANDREZA RIBAS REGO VIEIRA, CELISANGELA SILVA CRUZ, JOSIVALDO CARVALHO PEREIRA, INACIA MEIRES SILVA ROLIM, JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, KEILA SILVA ANDRADE, MARIA ANTONIA GAMA DE MENEZES, MARIA APARECIDA MORAIS SANTOS, SARA REGINA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SOLINETE GOMES DE ABREU, TERESINHA DE JESUS AVELINO DOS SANTOS, DALVA DA SILVA MONTEIRO, CIRLEIA PEREIRA MARINHO, CYBELLE BERGMAN DE LIMA POMBO, ELIUDE LIMA ROBERTO RIBEIRO, GISLAYNNE LINDENBERGUE ARAUJO LIMA, THIAGO MARTINS DE SOUZA, BERENICE FERREIRA RIBAS REGO, AZENITA GONCALVES SANTANA, IVANETE VARELO MEDEIROS, LEILZA ALMEIDA SILVA MARTINS, LUCIANGELA DE OLIVEIRA SILVA, MAIARA DA SILVA BRANDAO DINIZ, ODETE NERES SANTOS ALVES, VANESSA ALMEIDA RODRIGUES, MARCILENE DE JESUS ALVES, MAELMA BARRADAS SA DOS SANTOS, JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR, RUTE RODRIGUES LEITE, JOSIANE DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO, CHIMENA PAULA RAMOS RODRIGUES, WANDERLENE DO SOCORRO CARVALHO PEREIRA, PEDRO HENRIQUE CARVALHO PEREIRA, MARCIA DO SOCORRO MARTINS RODRIGUES, CYNTHYA BETANYA DE LIMA POMBO, MARINALVA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002239-77.2010.8.14.0028

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PRESIDENTE DA CORTE. EXCLUSÃO DA DISTRIBUIÇÃO. Art. 120 C/C Art. 111 DO REGIMENTO INTERNO TJPA.

1- Consoante inteligência do art. 120 C/C art. 111 do Regimento Interno do TJPA, o Desembargador que ocupa cargo de direção fica excluído da distribuição dos processos, até mesmo em casos de prevenção, no período compreendido entre agosto de 2016 e setembro de 2017.

2- Declarada a competência da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de conflito de competência,

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que
integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento em
Plenário Virtual, à unanimidade de votos, que a relatoria do recurso de apelação deve recair sobre a

Desembargadora MARIA DE FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
,

nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0002239-77.2010.8.14.0028

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA tendo como suscitante a
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
e como suscitado o
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES,
nos termos e fundamentos a seguir expostos.

O recurso de apelação interposto fora distribuído em 20/03/2017 à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que proferiu decisão remetendo os autos ao Des. Ricardo Ferreira Nunes, em 08/07/2020, sob o argumento de existência de prevenção em decorrência de recursos anteriormente interpostos e distribuídos a sua relatoria (ID 4739313).

Em manifestação, o Des. Ricardo Ferreira Nunes arguiu que na época da distribuição do recurso de apelação estava no exercício da Presidência deste E. Tribunal de Justiça, de maneira que indevida a distribuição de qualquer recurso, até mesmo por prevenção (ID 4739314), consoante entendimento do Tribunal Pleno deste E.TJE.

Os autos retornaram à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque que suscitou o conflito negativo de competência (ID 4739315).

Após redistribuição dos autos, coube à minha relatoria o feito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este elaborou parecer no qual se manifestou pela vinculação do feito à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, conforme petição de ID 10666638.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

DA ANÁLISE DO CONFLITO

O cerne do presente conflito é determinar se é cabível a distribuição de processos por prevenção quando o Desembargador está em exercício de cargo de direção no Tribunal de Justiça.

O art. 120 do Regimento Interno do TJ/PA estabelece da seguinte forma:

Art. 120. Os processos distribuídos, até a data da posse, ao Desembargador eleito para o cargo de direção permanecerão sob sua relatoria, bem como aqueles recebidos por prevenção.

Conforme se extrai do artigo supra, os processos serão distribuídos, inclusive os por prevenção, até a data da posse, não devendo prosseguir a regular distribuição depois do exercício do cargo de direção, no caso, o de Presidente do TJPA, cargo então ocupado pelo Desembargador suscitado.

Além disso, em análise aos artigos 121 e 111 do Regimento Interno do TJPA, constato que, de fato, a distribuição dos processos restará suspensa enquanto o Desembargador exercer o cargo de direção, tendo como marco inicial a data da posse. Vejamos:

Art. 121. Nas situações dos incisos I e II do artigo 111, o Desembargador receberá apenas processos distribuídos por prevenção.

Art. 111. Não concorrerá à distribuição, tão somente, o Desembargador:

I - que pedir afastamento pelo prazo de 180 dias, findo o qual apresentará requerimento da aposentadoria voluntária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 21, de 16 de dezembro de 2020)

II - a ser alcançado pela aposentadoria compulsória em razão do limite constitucional de idade, nos 180 dias anteriores à data da aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 21, de 16 de dezembro de 2020)

III - eleito para cargo de direção do Tribunal de Justiça, a partir do dia seguinte ao da posse, ou quem o substituir.

Por seu turno, o § 1º do mesmo artigo indica que, findado o mandato, o Desembargador reassumirá suas funções e concorrerá na distribuição de processos em igualdade de peso com os demais, não havendo compensação referente ao período em que esteve em exercício no cargo. Vejamos:

§ 1º Cumprido o mandato de direção, o Desembargador reassumirá o exercício de suas funções, inclusive passando a concorrer na distribuição de processos, em igualdade de peso, com os demais Desembargadores da mesma competência, sem haver compensação. (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 17, de 23 de janeiro de 2019)

Nota-se que o art. 121 previu duas exceções à distribuição por prevenção (incisos I e II do art. 111), não contemplando na ocasião do exercício de cargo de direção no Tribunal de Justiça. Aliás, o inciso III do citado art. 111 do Regimento Interno, prevê expressamente que não concorrerá à distribuição o Desembargador eleito para cargo de direção.

Em análise ao tema, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou quando do julgamento de caso semelhante ao tratado neste conflito de negativo de competência.

Neste sentido, junto o julgado:

DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO E PREVENÇÃO NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DE PROCESSOS POR PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA CORTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 120 DO REGIMENTO INTERNO. Ao assumir o cargo de direção do Tribunal de Justiça do Estado, o Desembargador fica excluído da distribuição, inclusive no que concerne aos feitos cuja relatoria lhe seja atribuída por prevenção, devendo os processos serem redistribuídos ao relator substituto ou a um dos componentes da Câmara, da qual participa.

(2016.03466203-45, 163.661, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-08-29)

Posteriormente, o E. Tribunal Pleno, em consulta realizada na forma do art. 107 do RITJPA na 34ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada em 27/09/2017, alterou o entendimento anterior, ocasião na qual ficou decidido que os desembargadores ocupantes de cargo de direção receberiam os processos distribuídos por prevenção.

Contudo, em que pese a mudança de entendimento no tocante à distribuição para os casos exclusivos de prevenção, cabe ressaltar que no período em que o recurso de apelação foi distribuído à Desembargadora suscitante, ainda estava em vigor entendimento no qual estabelecia que não era devida a distribuição de processos, inclusive por prevenção, ao Desembargador ocupante de cargo de direção.

Além disso, convém frisar que o recurso foi redistribuído ao Desembargador suscitado somente três anos após a regular distribuição à Desembargadora suscitante, já na vigência do novo entendimento do E.TJE/PA acerca da distribuição, de maneira que inaplicável este novo entendimento aos casos pretéritos e já consumados, uma vez que seus efeitos são ex nunc.

Salienta-se que o recurso fora distribuído em 20/03/2017, sendo que o julgamento que alterou o entendimento ocorreu somente em 27/09/2017. Portanto, trata-se de fato jurídico consumado, visto que a apelação fora distribuída no período da vigência da decisão que determinou a exclusão da distribuição, mesmo por prevenção (Acórdão 163.661), do Desembargador que estiver no exercício de cargo de direção.

Logo, considerando que o recurso de apelação fora distribuído no período em que o Desembargador suscitado estava ocupando o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entendo que se impõe a observância do entendimento até então adotado pelo E.TJE/PA com relação ao disposto no art. 111, III, do Regimento Interno deste Tribunal, consoante o julgado acima indicado.

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do conflito de competência e declarar competente a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque para julgar a apelação interposta, nos termos da fundamentação.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022